Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA INTERNA. PROGRAMA DE ESTÁGIO. LEI 1.788/2008. CARGA HORÁRIA. LIMITES. COLAÇÃO DE GRAU. PRESSUPOSTO. CUMPRIMENTO DA GRADE CURRICULAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A juntada extemporânea e injustificada de documentos que não são novos, em sede recursal, impede seu conhecimento, uma vez operada a preclusão temporal.
2. Conforme norma prevista na Lei de Diretrizes e Bases (9.394/1996) e no art. 207 da CF/88, as Instituições de ensino superior possuem autonomia administrativa interna, disciplinando sobre a grande curricular de seus cursos.
3. Deve ser observado o regramento prevista na Lei Federal 11.788, de 25/09/2008), que limita a jornada de estágio obrigatório em 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
4. A colação de grau é ato solene, realizado por Instituição de Ensino Superior, com o objetivo de conferir o grau de bacharel aos formandos em curso superior e, para que o aluno possa colar grau, ou mesmo participar da solenidade de formatura, é indispensável que tenha cumprido toda a carga horária do curso superior, inclusive estágios curriculares.
5. Comprovado que a aluna não conseguiu aprovação em disciplina obrigatória, é permitido a instituição de ensino recusar a expedição do certificado de conclusão do curso, não havendo que se falar em danos morais ou materiais.
6. Recurso conhecido e não provido.